Tribunal: CARF
Processo: 13736.001287/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001287/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.760 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
VICENTE JOSE DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
26/08/2007, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 31.587,69.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001287/2007-17
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001287/2007-17

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O sujeito passivo impugnou o lançamento, alegando que o mesmo é indevido
pois o valor considerado omitido não é referente a salário, mas correspondente à multa
de 40% do FGTS paga em decorrência da aposentadoria, cujo valor não é tributável.
Esclarece que a empresa pagava tais valores como forma de prêmio de aposentadoria,
o que acontecera também com outros funcionários.
Para comprovar suas alegações apresentou os documentos de fls. 5/11.
Da Realização de Diligência
Em 23 de junho de 2009, a 6a Turma da DRJ/BSB, por meio do despacho no 84 (e-
fls. 26/27), resolveu converter o julgamento em diligência com o fito de apurar a natureza dos
rendimentos recebidos pelo interessado, nos seguintes termos:
Considerando o Princípio da Verdade Material em relação aos documentos
juntados aos autos, a fim de melhor instruir o julgamento da lide, proponho a remessa
do presente processo à Delegacia da Receita Federal de origem para que intime a fonte
pagadora Companhia Nacional de Alcalis, CNPJ: 33.098.112/0002-67, a fim de
confirmar o efetivo rendimento pago ao Sr. Vicente José da Silva Filho, bem como a
natureza dos rendimentos pagos, relativo ao exercício 2005 e, em sendo o caso
providenciar a retificação da DIRF apresentada à Receita Federal.
Da Resultado da Diligência
Em cumprimento àquela determinação, a Agência da Receita Federal em Cabo
Frio – ARF/CFO , encaminhou a intimação no 1.062 (e-fls. 33), em 18/08/2009, à fonte pagadora
para esclarecer acerca da natureza dos rendimentos pagos e, se fosse o caso, providenciar a
retificação da DIRF, porém a Companhia Nacional de Álcalis não se manifestou (e-fls. 35),
sendo os autos retornados para julgamento em primeira instância.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-37.296 (e-fls. 36/40), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (PR), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ante a constatação de omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de oficio, compensando-se o
Imposto retido na fonte, relativo aos rendimentos tributáveis não declarados.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.° 3.000/99. Quaisquer outros rendimentos, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001287/2007-17

isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
47/48), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Companhia Nacional
de Álcalis, CNPJ no 33.098.112/0001-86, no valor de R$ 31.587,69.
Do Mérito
O recorrente afirma que as verbas recebidas são oriundas de sua aposentadoria,
em acordo firmado de PDV - Plano de Demissão Voluntária, conforme dispõe a cláusula 100o do
acordo coletivo de trabalho do ano de 2003, não estando sujeitas a tributação do Imposto de
Renda.
Quanto a natureza de tais rendimentos já bem expressou-se o julgamento de piso,
conforme vê-se em trechos adiante transcritos:
Embora não tenha havido manifestação da fonte pagadora sobre a natureza dos
rendimentos, pode-se constatar, pelos documentos anexados na defesa, que não assiste
razão ao impugnante, como será demonstrado.
O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, fl. 7 e cópia da Carteira de
Trabalho, fl. 5, atestam que o contribuinte afastou-se da empresa Companhia Nacional
de Álcalis, em 10/11/2003, em decorrência de Aposentadoria Por Tempo de Serviço.
No entanto, por força da cláusula 100 do Acordo Coletivo de Trabalho, fls.
10/11, a partir da data da aposentadoria do empregado, a empresa , por liberalidade,
garantia aos empregados que tiverem deferido o seu pedido de aposentadoria e
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001287/2007-17

consequentemente o seu desligamento da empresa, o pagamento de Premio de
Aposentadoria, cujo pagamento era efetivado na forma dos parágrafos 1° e 2° da
cláusula 100, do Acordo Coletivo, nos seguintes termos:
“Parágrafo 1o - Como crédito para redução do saldo devedor referente ao contrato de
compra e venda da casa da Vila Industrial, para quem tenha optado pela compra da
mesma. Após a quitação do débito e havendo o crédito em favor do empregado, será
aplicada a hipótese prevista no parágrafo 2°.
Parágrafo 2o - Parcelada, respeitando o limite de desembolso mensal suportável pela
empresa. Para o empregado que não tenha débito na compra da casa, a parcela mínima
será equivalente à última remuneração recebida pelo empregado, que será reajustada de
acordo com o índice que vier a corrigir os salários dos empregados."
Verifica-se pela DIRF de fls. 22, que os rendimentos foram pagos mensalmente
nos meses de janeiro a dezembro/2004, e foram efetivadas as respectivas retenções do
imposto de Renda. Não há, portanto, qualquer relação com a multa prevista no art.
447, da CLT.
A própria empresa reconhecia a natureza tributária dos rendimentos, haja vista
que ao efetivar o pagamento de cada parcela fazia a retenção do Imposto de Renda
devido, conforme atesta o Recibo de fls. 6 e a DIRF de fl. 22. E não poderia ser
diferente, pois não há lei específica que reconheça tais rendimentos como isentos e
não-tributáveis, de forma que os mesmos devem ser computados para fins de
incidência do imposto de renda na fonte.
Destacamos que a documentação colacionada com a peça recursal (e-fls. 50/104),
em sua essência, é a mesma a da apresentada com a impugnação.
No meu ponto de vista, não estão configurados/comprovados que o recebimento
de tais verbas deram-se a título de PDV, como alega, agora, o sujeito passivo.
Portanto, não merece reparos a decisão proferida em primeira instância.
Desta forma, voto pela manutenção integral do lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.760 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001287/2007-17

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital